Tribunal: TJDFT
Processo: 0720756-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720756-22.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PLANALTO AUTO POSTO LIMITADA RECORRIDA: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO SOB A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. SUSPENSÃO DO CURSO DA EXECUÇÃO. RETOMADA SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que que determinou a intimação da parte executada para pagamento voluntário da dívida. 2. "(art. 525). Após a entrada em vigor do CPC-2015, o juiz deve intimar o executado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, em quinze dias, ainda que sem depósito, penhora ou caução, caso tenha transcorrido o prazo para cumprimento espontâneo da obrigação na vigência do CPC-1973 e não tenha àquele tempo garantido o juízo. (Grupo: Direito Intertemporal)". Inteligência do Enunciado no 530 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. 3. No caso dos autos, não transcorreu o prazo para o cumprimento espontâneo da obrigação porque a forma de liquidação da sentença estava sendo discutida nas instâncias superiores, enquanto o processo permanecia suspenso por decisão do juízo de origem. 4. Com a retomada do curso da execução apenas após vigência do novo Código de Processo Civil, mostra-se escorreita a decisão do Juízo de origem, pois alinhada a uma interpretação que permite a compatibilização da sucessão de normas no tempo, seja em razão da inércia da agravante diante da paralização do curso do cumprimento de sentença, seja pela imprescindibilidade de oportunizar à agravada ampla defesa, por meio da impugnação. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos 183, 497 e 558, todos do Código de Processo Civil/1973, 223 505 e 995, todos do CPC/2015, alegando preclusão do prazo para pagamento voluntário do débito, sob o argumento de que, se a preclusão se deu integralmente sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, não há que se falar em reabertura de prazo com base no novo diploma de ritos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 183, 497 e 558, todos do Código de Processo Civil/1973, 223 505 e 995, todos do CPC/2015. A uma, porque referidos dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, o que atrai a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). A duas, porque o acórdão impugnado ao afastar a preclusão do prazo para pagamento voluntário do débito, o fez em razão da inércia da recorrente diante da paralização do curso do cumprimento da sentença, bem como pela imprescindibilidade de oportunizar à recorrida ampla defesa, por meio de impugnação. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003